Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0711380-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança impetrado por PROMEDICAL EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA contra suposto ato de ilegalidade atribuído ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Economia do Distrito Federal, objetivando liminarmente suspender a exigibilidade do DIFAL durante o curso do ano calendário de 2022, ou, alternativamente, antes de 90 (noventa) dias da publicação da LC 190/2022. Instada a se manifestar quanto a legitimidade passiva, a impetrante requereu a retificação desta, ID 34795650, para que passe a ser do Senhor SUPERINTENDENTE DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA SEFAZ/DF. Logo, ante a indicação de autoridade coatora que não integra o rol taxativo do art. 21 do RITJDFT, afasta-se a competência originária desta eg. Câmara. Isso posto, remetam se os autos à i. Primeira Instância. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator